Tribunal: TJSP
Processo: 2194569-40.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Divórcio e partilha – Acordo homologado em juízo quanto à partilha de bens – Decisão, proferida no cumprimento de sentença, reconhecendo a possibilidade de resolução ou execução do acordo na hipótese de inadimplemento – Concordância expressa da agravante em relação ao entendimento – Preclusão lógica – Inclusão de todas as parcelas já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Divórcio e partilha – Acordo homologado em juízo quanto à partilha de bens – Decisão, proferida no cumprimento de sentença, reconhecendo a possibilidade de resolução ou execução do acordo na hipótese de inadimplemento – Concordância expressa da agravante em relação ao entendimento – Preclusão lógica – Inclusão de todas as parcelas já vencidas no cumprimento como decorrência lógica do entendimento – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194569-40.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
FÁTIMA DE ALMEIDA, é agravado ADILSON DE CARVALHO MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194569-40.2018.8.26.0000 -Voto no 4.847
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2194569-40.2018
Comarca: São Bernardo do Campo (3a Vara de Família e Sucessões)
Agravante: Fátima de Almeida
Agravado: Adilson de Carvalho Medeiros
Juiz: Leonardo Caccavali Macedo
Voto no 4.847
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Divórcio e partilha Acordo homologado em juízo quanto à
partilha de bens Decisão, proferida no cumprimento de sentença,
reconhecendo a possibilidade de resolução ou execução do acordo
na hipótese de inadimplemento
Concordância expressa da
agravante em relação ao entendimento
Preclusão lógica

Inclusão de todas as parcelas já vencidas no cumprimento como
decorrência lógica do entendimento Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em
cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão
que acolheu os aclaratórios opostos pelo agravado.
Alega a agravante que viveu em união estável com o agravado por cerca de 11
anos, tendo as partes adquiridos diversos bens. As partes firmaram acordo relativo à
partilha e, alegando o descumprimento pela recorrente do que havia sido convencionado, o
agravado iniciou o cumprimento de sentença. Ao juízo a quo entendeu que a cláusula 2.5
do acordo autorizava a exoneração do pagamento das prestações vencidas em caso de
inadimplemento de uma única parcela mas, de forma contraditória, reconheceu a incidência
do art. 475 do Código Civil, e não do art. 474 do. Havendo cláusula resolutória, a exigência
do cumprimento limita-se a uma única parcela, não atingindo o total da obrigação. Assim,
nos termos do acordo firmado, a multa e os juros devem incidir apenas sobre a parcela
inadimplida. A cláusula referida não permite que o agravado possa optar pela continuidade
das ações judiciais ou pela execução do acordo, o qual deve ser reconhecido como
rescindido em decorrência do inadimplemento. Assim, o cumprimento deve prosseguir
apenas em relação à parcela inadimplida do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194569-40.2018.8.26.0000 -Voto no 4.847
3
Foi negado efeito suspensivo ao recurso (fls. 96/97), tendo o agravado
apresentado contraminuta (fls. 101/106).
É o relatório.
Não há como acolher o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O artigo 99, §3o, do CPC, prevê a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de
recursos feita pela pessoa física. Todavia, no caso concreto referida presunção foi elidida,
como indicado pelo juízo a quo, pelo fato de a executada ser comerciante e ter se
comprometido a pagar ao autor quantia mensal de R$ 3.000,00. Dada oportunidade a ela
para comprovar a necessidade, pela juntada de diversos documentos, a executada se limitou
a carrear aos autos cópia da sua CTPS, mas o documento não infirma a conclusão do juízo,
ante a qualificação da devedora de comerciante. A agravante não nega referida qualidade,
afirmando realizar “bicos”, e não junta aos autos comprovantes de seus rendimentos, a
indicar situação de insuficiência econômica. No entanto, como o benefício foi requerido na
fase recursal, não se deixa de conhecer do recurso, devendo com o retorno dos autos, haver
o recolhimento do valor do preparo em 05 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa, o que
deve ser verificado pelo juízo de origem.
A fls. 78/83, na origem, o juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela agravante, reconhecendo haver excesso de
execução, e determinando o prosseguimento do cumprimento apenas em relação à
prestação inadimplida da obrigação.
O exequente opôs embargos de declaração em face da decisão, os quais foram
acolhidos, reconhecendo-se que, quando do requerimento do cumprimento de sentença, já
estavam vencidas as prestações com vencimento até março de 2017, incluindo no
cumprimento referidas parcelas. A executada, por sua vez, opôs embargos de declaração,
sendo então proferida a decisão ora recorrida.
A interposição de embargos de declaração por qualquer das partes interrompe o
prazo para a interposição de recurso em relação a ambas. Assim, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194569-40.2018.8.26.0000 -Voto no 4.847
4
preclusão temporal, já que o agravado opusera embargos de declaração contra a decisão
cujo conteúdo ora se recorre, e a agravante interpôs aclaratórios contra a decisão
decorrente, não tendo fluído o prazo para a interposição de agravo de instrumento.
Verifica-se, todavia, que em manifestação aos embargos opostos pelo ora
agravado, a executada consignou que “não há, absolutamente, nenhum erro material e
contradição na R. Sentença, ora Embargada, a ser modificada pelos termos propostos
pelo Embargante” (fl. 96, na origem). Em referida decisão o juízo reconheceu a
possibilidade de opção, pelas partes, entre a resolução ou cumprimento do acordo na
hipótese de inadimplemento, tendo a agravante expressamente concordado com o
entendimento.
Na decisão de fls. 97/98 o juízo reconheceu haver mais de uma parcela vencida
quando do início do cumprimento de sentença, determinando sua inclusão na execução.
Diversamente do que sustenta a agravante, não se reconheceu o vencimento antecipado das
demais parcelas. A inclusão das parcelas vencidas no cumprimento do acordo, nessas
circunstâncias, é decorrência lógica do entendimento de que seria possível optar pelo seu
cumprimento forçado ou pela sua resolução, com inclusão dos consectários respectivos
(juros e correção monetária), matéria que se encontra preclusa diante do reconhecimento
expresso da executada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator